Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-27.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017979-27.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. - CNPJ: 24.502.351/0001-69 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (RECORRIDO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO
EM FACE DE ACÓRDÃO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1.
Para
serem

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.
O
Agravo
Interno é
admitido

apenas
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

p
elo
relator,
não
sendo

adequado

para
recorrer
de
julgamento realizado
p
elo

órgão

colegiado

(STJ -
A
gInt

no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Dat
a de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
D
Je

18/09/2019)
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1017979-27.2023.8.11.0015

Agravante:
CARLOS KINFUKU DANTAS

Agravado
:
PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CARLOS KINFUKU DANTAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

procedentes
.

A
pa
rte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
d
o órgão colegiado, que proferiu
acordão

reformando
a
sentença
e reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais
Cívei
s.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que
o

acórdão

deve
ser
mantido
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos
recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
de
ntre
os quais a adequação
.

O
Agravo
Interno é o
recurso

cabível
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

p
elo
relator,
nos

termos
do art. 1.021 do CPC
.

Desse modo
,
é

inadmissível
a utilização do Agravo Interno para recorrer de decisão proferida por órgão colegiado.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Além
da
intempestividade
do
recurso

interposto
, é
manifestamente

incabível

agravo

interno
contra
acórdão
,
constituindo

erro

grosseiro
. 2.
Agravo

interno
no
recurso
especial
não

conhecido
, com
certificação
do
trânsito

em

julgado
e
determinação
de
baixa

imediata
dos autos.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)

No caso concreto
, a parte reclamante interpôs Agravo Interno em face
do
Acórdão proferido por esta Turma Recursal
quando do julgamento do recurso inominado (ID 206672680/PJe2)
, razão pela qual
o
recurso
ora interposto
é
manifestamente
inadmissível.

Dispositivo
.

Posto isso,
não
conheço
do agravo
interno
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024